Tribunal: STF
Processo: ARE 1404033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. INSTITUIÇÃOE REGULAMENTAÇÃO DO PROTEGE GOIÁS. DESNECESSIDADEDA INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃOPELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003.ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE OPERAÇÃOCOM ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO COMBUSTÍVEL. LEGALIDADEE RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUALNº 19.925/2017. AFASTAMENTO. DECRETOS Nºs 9.075/2017,9.079/2017, 9.126/2017 E LEI ESTADUAL N° 19.925/2017. PRINCÍPIODA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. INÍCIO DAEFICÁCIA SOMENTE APÓS 90 DIAS CONTADOS A PARTIR DAPUBLICAÇÃO DAS NORMAS QUE INSTITUEM OU MAJORAMDIRETA OU INDIRETAMENTE TRIBUTOS. COMPENSAÇÃO DEVALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Fundo deProteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído para atender ao comando inserido no artigo 82, caput, do ADCT daCF/1988, que não exige lei complementar para a criação do Fundo deCombate e Erradicação da Pobreza pelos Estados, Distrito Federal eMunicípios. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimentosegundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da EmendaConstitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º daEmenda Constitucional nº 42/2003. 3. A Lei Estadual nº 19.925/2017pode estabelecer que o álcool etílico hidratado combustível seja umproduto supérfluo, sujeitando-o à aplicação de uma alíquota adicionalpara, por exemplo, estabelecer uma política ambiental ou de saúdepública, haja vista a necessidade iminente de se reduzir o consumo decombustíveis poluentes e de se combater a pobreza, tendo poressencial apenas àqueles outros combustíveis não poluentes. 4. Nãocabe ao Poder Judiciário a fixação ou modificação da classificação deprodutos, alíquotas ou políticas públicas, agindo em lugar do PoderLegislativo, sob pena de violação ao princípio da separação depoderes. 5. Reconhecida a validade do ato normativo impugnado,inclusive à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aarguição de inconstitucionalidade deve ser rejeitada pelo próprio órgãofracionário, sem necessidade de submissão do tema à cláusula deplenário, nos termos do art. 949 do CPC 6. De acordo com osprecedentes jurisprudenciais da Suprema Corte, não apenas amajoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridadenonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente derevogação de benefícios fiscais, razão pela qual as novas regrasimpostas tanto pela Lei Estadual n° 19.925/2017, como pelos Decretosindicadas na exordial só devem ter eficácia após o prazo de 90(noventa) dias, contados da data de publicação de cada ato normativo.7. A compensação do crédito tributário consiste em sua extinção,mediante encontro de contas, pelo confronto de créditos e débitosexistentes, observada a necessidade de norma estadual autorizativa,além da liquidez e certeza dos valores a serem compensados,conforme estabelece o art. 170 do CTN, o que não ocorreu no casovertente. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVELCONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea “a”; 146-A; 155, § 2º, III, XII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente